Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. “ERROR IN JUDICANDO”. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. FATOS DECORRENTES DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 14.550/2023. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 73363097) contra a decisão de ID 73363095, proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, que declinou da competência em favor de uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília.
II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os fatos ocorreram em situação de violência de gênero, incidência de Lei n. 11.340/06.
III – Razões de decidir:
3. Com o advento da Lei n.o 14.550/2023, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha não mais se exige a demonstração de motivação de gênero do agressor ou da vulnerabilidade da ofendida no caso concreto.
4. No caso, conforme narrado no registro de ocorrência, o denunciado, em tese, teria se valido da confiança decorrente do vínculo pretérito com a vítima para adentrar sua residência e subtrair objeto que anteriormente lhe havia sido ofertado em forma de presente.
5. No atual cenário normativo, as circunstâncias presentes na ocorrência policial, por si sós, são suficientes para a aplicação da lei protetiva da mulher, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal (artigo 40-A da Lei Maria da Penha) o reconhecimento da violência de gênero na hipótese, em que se apura o crime de furto no contexto de violência doméstica contra a mulher.
IV – Dispositivo:
6. Recurso provido.